Tribunal: TJES
Processo: 5004901-48.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Consórcio; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004901-48.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e outros
APELADO: MARIA NICEIA TEIXEIRA CAMPOS e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5004901-48.2021.8.08.0047

APELANTE:
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO
S
:
MARIA NICEA TEIXEIRA CAMPOS

JOSE RAPOSO GONCALVES FILHO

ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

JUIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme
o
relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença
i
d
nº
3783338
,
que julgou
parcialmente p
rocedente
s
o
s
pleito
s
autora
is, assegurando aos recorridos, herdeiros de Roberson Teixeira Gonçalves, o pagamento do valor d
e
carta de crédito
n
o montante de R$ 31.590,00 (trinta e um mil e quinhentos e noventa reais), descontadas
as
cotas que ficaram em aberto
.

Em razões de apelação, afirmou
DISAL ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS L
TDA

ser “
mera estipulante do contrato de adesão ao Seguro de Vida em Grupo Prestamista, não lhe sendo possível prestar atendimento no que diz respeito ao pagamento da indenização buscada nestes autos”,
bem como que “não há motivo justo, portanto, que a condenação d
e quitação de contrato, ante a existência de seguro prestamista”.

De logo
, registro não prosperar a irresignação.

Pretenderam
Maria Nicéia Teixeira Campos e José Raposo Gonçalves Filho,
pais de
Roberson Teixeira Gonçalves,
a teor da exordial, alcançar o recebimento de valor objeto de dois consórcios estipulados pelo filho falecido e sem outros herdeiros, eis que igualmente acordado
seguro com a finalidade de que, em caso de morte ou invalidez permanente,
houvesse a
quita
ção da avença.

Foram acostadas
pelos autores
cópias das propostas de participação, boletos e correspondências diversas,
tendo sido formulado pleito de inversão do ônus probatório, acerca do que se deliberou por ocasião da decisão saneadora
(id nº 3783332)
.

Pois bem. O debate, em última análise, tangenciou o
contrato de seguro de vida prestamista vinculado ao grupo de consórcio nº 1149668 (grupo 273, cota 419.1),
vigente ao tempo do falecimento do contratante.

Na referida espécie
securitária “
a instituição concedente do crédito, que figurará como estipulante e beneficiária do seguro, realiza a contra
TA
ção de apólice coletiva de seguro em nome e às expensas dos segurados a fim de que seja garantida à instituição o pagamento do saldo devedor (correspondente ao valor segurado) no caso da ocorrência de morte do mutuário (segurado)”
(STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 954.650/BA, publicado em 29/6/2022).

À luz do
regramento legal vigente, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado,
relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados” (art. 7
57 do CC).

No caso em análise, a consequência, portanto, do acionamento da cobertura securitária em questão é o adimplemento das obrigações afetas ao consorciado, rendendo ensejo à atuação da administradora de consórcio no sentido de igualmente quitar a prestação que lhe caiba,
não condicionada à contemplação
prévia
do consorciado falecido ou o encerramento do grupo.

Nesse sentido, vejamos julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
A Lei 11.795/08, que dispõe sobre o sistema de consórcio, não trouxe previsão específica acerca da situação de falecimento do consorciado que aderiu ao pacto prestamista, tampouco da possibilidade de o(s) beneficiário(s) fazerem jus ao recebimento da carta de crédito. O Banco Central do Brasil - órgão regulador e fiscalizador das operações do segmento - com competência para disciplinar normas suplementares quanto ao tema, tampouco normatizou específica situação. Indispensável, portanto, que se analise a formação do contrato de consórcio à luz da própria cláusula geral da função social do contrato. Com efeito, e amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial” (REsp n. 1.770.358/SE,
publicado em
22/3/2019).

A tal premissa se ateve o julgador primevo,
tanto que assentou: “
no caso de óbito do contratante, a seguradora quitaria o saldo devedor da cota perante o grupo social. Com a quitação da cota perante o grupo social e com a ausência de contemplação no consórcio pelo participante, fazem jus os herdeiros do falecido ao valor da carta de crédito respectiva”.

C
onstou também do comando sentencial “
que a obrigação da segunda requerida em adimplir com o valor da carta de crédito ocorre em razão da aplicação da teoria da aparência em benefício do consumidor, ao passo que foi com a demandada Disal Administradora de Consórcio Ltda que o falecido efetuou todas as tratativas, bem como era esta que se apresentava como administradora do serviço”.

E
ssa linha de intelecção já havia sido exposta na decisão saneadora
(id nº 3783332), em conformidade com a teoria da asserção,
afigurando-me acertada a invocação do Código de Defesa do Consumidor,
em seus
art
igo
s
3º, § 2º
,

7º, parágrafo único e 25, §1º
,
para subsidiar a conclusão de que a estipulante
,
atuando como
intermediária
e fornecedora de avença acessória
, detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda
e suportar a condenação imposta
.

S
obre o tema, confira-se didático aresto:

“
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA SECURITÁRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO ESTIPULANTE DE CONTRATO DE SEGURO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SEGURO PRESTAMISTA. INVALIDEZ PERMANENTE. DEVER DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO CONTRATO. NEGATIVA DA SEGURADORA. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. REFORMA DA SENTENÇA. ÔNUS. INVERSÃO. São partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda que visa o cumprimento de contrato de consórcio, tanto a administradora de consórcio como a seguradora que denegou a cobertura (artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1°, do CDC)” (TJGO, Apelação
nº
0354826-51.2011.8.09.0175,
publicado em
01/02/2019).

D
eve,
por certo,
permanecer hígida a sentença
nos termos em que acolheu
o pedido inicial, dada a simetria com a jurisprudência hodierna, à míngua da demonstração do fato
impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito pleiteado
(artigo 373, I
I
do CPC)
.

Ante o exposto,
sem qualquer delonga,
conheço do recurso e
nego
-lh
e

provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pela parte recorrente em um por cento.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CON
SÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA
.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL EXIGÍVEL.
RECURSO
CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1.

A
consequência do acionamento da cobertura securitária em questão
(seguro prestamista) na hipótese
é o adimplemento das obrigações afetas ao consorciado
falecido
, rendendo ensejo à atuação da administradora de consórcio no sentido de igualmente quitar a prestação que lhe caiba,
não condicionada à
prévia
contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo.

2.
A
obrigação da
recorrente
em adimplir com o valor da carta de crédito ocorre em razão da aplicação da teoria da aparência em benefício do consumidor,
já que com ela realizadas todas as
tratativas
,
afigurando-
s
e acertada a invocação do Código de Defesa do Consumidor
em seus
art
igo
s
3º, § 2º
,

7º, parágrafo único e 25, §1º
para subsidiar a conclusão de que
detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda
e suportar a condenação imposta
.

3.
Recurso
conhecido e des
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.